Tribunal: TJBA
Processo: 0759202-87.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0759202-87.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MOTORSERV- MOTORES E SERVICOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PORTARIA Nº 052/2022. VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A extinção de execução fiscal com fundamento na Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador exige verificação do valor consolidado do débito, não apenas do valor originário da causa. 2. Demonstrado que o débito atualizado alcança R$ 4.373,07, montante que supera em aproximadamente 90% o limite de R$ 2.300,00 estabelecido na Portaria nº 052/2022, impõe-se o prosseguimento da execução fiscal. 3. A extinção de execução com débito consolidado superior aos parâmetros normativos contraria o interesse público na arrecadação tributária e não encontra amparo na legislação municipal. 4. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0759202-87.2016.8.05.0001, oriundo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado MOTORSERV- MOTORES E SERVICOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da relatora. Salvador, .